Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711557-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Avifran Avicultura Francesa Ltda em face da r. decisão (ID 61094145 do processo de origem) que, nos autos da Ação proposta em desfavor da CEB Distribuição S/A, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Acolho a emenda. Retifique-se o polo passivo da demanda para excluir a parte COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA – CEB e incluir a CEB Distribuição S.A., CNPJ no 07.522.669/0001-92, localizada no SIA, Área de Serviços Públicos, lote “F”, Brasília/DF, CEP: 71215- 902, bem como proceda inclusão do assunto COVID-19 (cod. 12612). Providencie a Secretaria os registros retificadores necessários. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer que se determine, liminarmente, que parte que a ré proceda a religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel situado no endereço Área Isolada Taquara no 03 – DF-410 – Zona Rural, Planaltina/DF (NR Taquará AI 03), nos de identificação do cliente 481.721-4 e 686.957-2, em nome da autora, sob pena de multa diária. Esclarece que atua no ramo de avicultura, produzindo e e fornecendo aves de um dia (pintos) e ovos férteis para diversas granjas e que os pintos, para nascerem e sobreviverem, necessitam de aquecimento por meio de luz elétrica. Afirma que a CEB cortou o fornecimento de energia elétrica no dia 28/02/2020 em razão do inadimplemento e desde então a requerente vem fazendo uso de gerador a diesel para levar energia aos aquecedores das aves e às lâmpadas utilizadas para chocar os ovos, a um custo 100% superior ao da energia elétrica. Afirma que está inadimplente desde o mês de outubro de 2019 e, sendo assim, a requerida não respeitou o art. 172, §2o da resolução 414/2010 da ANEEL, que veda a suspensão de fornecimento de energia após o decurso de 90 dias. Sustenta também violação à Resolução Normativa n.878, art. 2o. Decido. Tem-se que o pedido autoral se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico ser cristalino o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. Entretanto, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não permitem que se chegue a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme se verifica do termo de confissão de dívida de ID 60824035 - pg. 1, em agosto de 2019, a requerente fez acordo com a requerida de que pagaria o valor de R$ 425.834,50, sendo uma parte à vista e o restante em 36 parcelas. Mencionado valor dizia respeito aos meses de agosto de 2018 a agosto de 2019 e não há nos autos notícia de que vem sendo cumprido. Por outro lado, no ID 60824035 se constata que a requerente não paga as faturas de energia desde setembro de 2019 e que seu débito atual está em R$ 187.610,92. Assim, não se vislumbra afronta ao art. 172, §2o, da resolução 414/2010 da ANEEL já que o corte não foi motivado apenas por faturas antigas em aberto, mas também pela fatura dos últimos, não se enquadrando a situação da requerente no art. 2o da Resolução Normativa n.878. Registre-se que, embora seja crível que a COVID-19 tenha reduzido a receita da requerente, sua inadimplência com a requerida já vem de longa data, não se podendo atribuir à pandemia a sua impossibilidade de pagar as faturas de energia elétrica. Do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada.” Alega a Agravante que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que se enquadra no art. 2o da Resolução 878/2020 da ANEEL, que veda a suspensão por inadimplemento. Defende que, nos termos da legislação, o corte de energia demanda cumulativamente a inadimplência por mais de 90 dias e o interesse da coletividade, esse não comprovado. Aduz que o corte de energia também ofende as disposições do CDC, que estabelece que os serviços públicos devem ser fornecidos de forma adequada e contínua. Destaca que o corte de energia afronta a decisão proferida na Ação Civil Pública 0709073-82.2020.8.07.0001, que veda a interrupção do abastecimento em razão da pandemia do Covid-19. Afirma, ainda, que a medida adotada pela Agravada não é razoável, uma vez que a energia elétrica é necessária para a manutenção das atividades que exerce. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, a inadimplência da Agravante é muito anterior ao início da pandemia do Covid-19, o que enfraquece a argumentação no sentido de que a pandemia seria a causa da dívida. Também chama a atenção o fato de em nenhum momento a Agravante se dispor a pagar pelo fornecimento de energia, embora noticie desembolsar valor muito maior pela utilização de gerador. A alegação de que há ofensa ao Código de Defesa do Consumidor não merece guarida, pois o dever de a Agravada manter o serviço contínuo demanda a contraprestação do consumidor, no caso o pagamento das contas. A decisão prolatada em sede da Ação Civil Pública protege os consumidores residenciais, razão pela qual é inaplicável à Agravante. Ademais, no bojo do Agravo de Instrumento no 0708140-15.2020.8.07.0000, o e. Desembargador Sergio Rocha suspendeu os efeitos da decisão no ponto em que determinava restabelecer o fornecimento interrompido em razão de inadimplência. No que tange à alegação de incidência ao caso da previsão do art. 2o da Resolução Normativa 878/20 da ANEEL, verifico que referida norma foi editada em 24/3/20, após o corte no fornecimento, e não há qualquer dispositivo que determine o restabelecimento naqueles locais onde a suspensão já tinha sido efetivada. Por fim, foge ao razoável o argumento da Agravante, no sentido de que não está caracterizado o interesse da coletividade na suspensão do fornecimento, pois o ônus econômico da operação das prestadoras é divido entre os consumidores e, assim, o custo da inadimplência acaba refletindo nas tarifas daqueles clientes que arcam com o dispêndio do serviço. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão da tutela liminar requerida. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator